Tribunal: TJBA
Processo: 8017236-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017236-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA

AGRAVADO: LUCIENE PINA ARAUJO

Advogado(s)
:
CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RPV. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VALOR INFERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO DO RGPS. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Piatã contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo nº 8000437-97.2017.8.05.0193, movido por Luciene Pina Araújo, que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 41.905,56, afastando a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, que fixava o teto para RPV em três salários mínimos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da norma municipal que estabelece valor inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) como limite para RPV e a alegada nulidade da decisão por extrapolar os limites do pedido.

III. Razões de decidir
3. Não se configura julgamento
ultra petita
a decisão que inclui no RPV o valor do principal e dos honorários, uma vez que ambos decorrem da condenação judicial.
4. A Lei Municipal nº 07/2005, ao estipular teto de RPV inferior ao maior benefício do RGPS, não foi recepcionada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.
5. Na ausência de legislação municipal válida, aplica-se subsidiariamente o art. 87, II, do ADCT, que fixa o limite de 30 salários mínimos para RPVs devidos por Municípios.
6. O valor executado está dentro do limite legal previsto no ADCT, sendo, portanto, cabível a expedição de RPV.
7. O Tema 1231 do STF não afasta a exigência de respeito ao valor mínimo previsto no art. 100, § 4º, da CF.
8. Alegações genéricas de impacto orçamentário não são suficientes para afastar os efeitos de decisão judicial baseada em norma constitucional.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“Normas municipais editadas antes da EC 62/2009 que fixem teto para RPV inferior ao maior benefício do RGPS não são recepcionadas pela nova ordem constitucional.”

“Na ausência de legislação local compatível, aplica-se subsidiariamente o art. 87, II, do ADCT, que fixa o teto de 30 salários mínimos para RPVs devidos por municípios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.

8017236-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE PIATA
e como agravada
LUCIENE PINA ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA